Tribunal: TJPA
Processo: 0801067-52.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9586 - Comissão
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801067-52.2018.8.14.0201

APELANTE: ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ, ZILDA DE MORAES DA CRUZ

APELADO: ERMELINDA FERNANDES DE SOUZA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801067-52.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

EMBARGANTES: ZILDA DE MORAES DA CRUZ, ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ E WILLIAM MORAES DA CRUZ ADVOGADO: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

EMBARGADO:

ERMELINDA FERNANDES DE SOUZA

ADVOGADO: EDNELSON SILVA AMARAL – OAB/PA 28.447

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DESERÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE CADA RELATORIA. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO PLENÁRIO VIRTUAL. INDIFERENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Zilda de Moraes da Cruz, Ulisses Moraes da Cruz, Wilmer Moraes da Cruz e William Moraes da Cruz contra acórdão que não conheceu de Apelação Cível em Ação de Imissão na Posse, em razão de deserção por intempestividade no recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado quanto à ordem para comprovação da hipossuficiência e adimplemento do preparo e se houve cerceamento de defesa em razão da mudança de pauta de julgamento do Plenário Presencial para o Plenário Virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm como objetivo esclarecer, integrar ou corrigir decisões que apresentem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

4.

A alegação de erro na ordem de comprovação da hipossuficiência não se sustenta, pois os embargantes recolheram o preparo de forma intempestiva, evidenciando desatenção ao prazo e configurando preclusão lógica.

5.

Não houve cerceamento de defesa pela mudança de pauta para o Plenário Virtual, uma vez que os embargantes foram intimados e poderiam ter manifestado interesse na sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. A tempestividade no recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do recurso, e a alegação de contradição que visa rediscutir matéria já decidida não configura hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de jurisprudência relevante específica além do entendimento consolidado sobre os Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801067-52.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

EMBARGANTES: ZILDA DE MORAES DA CRUZ, ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ E WILLIAM MORAES DA CRUZ ADVOGADO: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

EMBARGADO:

ERMELINDA FERNANDES DE SOUZA

ADVOGADO: EDNELSON SILVA AMARAL – OAB/PA 28.447

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ZILDA DE MORAES DA CRUZ, ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ E WILLIAM MORAES DA CRUZ

interpuseram

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID

20672136 - Pág. 1, 21280387 – Páginas 1-5
), que não conheceu do Recurso de Apelação Cível.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO RECOLHIDO DE FORMA INTEMPESTIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razões recursais,

os

Embargante aduzem

a existência do vício

da

contradição

sob

dois

argumentos:

- erro de redação da ordem quanto à prova da hipossuficiência e adimplemento do preparo e

- desconsideração da relatoria anterior que deferiu o julgamento em Plenário Presencial, cuja pauta em Plenário Virtual afronta

o contraditório e ampla defesa.

E, ao final, requerem o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 21549360,páginas 1-3).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

21771428, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Beém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0801067-52.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

EMBARGANTES: ZILDA DE MORAES DA CRUZ, ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ E WILLIAM MORAES DA CRUZ

ADVOGADO: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

EMBARGADO:

ERMELINDA FERNANDES DE SOUZA

ADVOGADO: EDNELSON SILVA AMARAL – OAB/PA 28.447

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame direto do único vício apontado:
Contradição.

Falece aos Embargante o direito de argumentar erro na redação da ordem que fixou o prazo de 10(dez) dias para que provassem a hipossuficiência e, em igual prazo caso decidissem adimplir o preparo, que o fizessem na forma simples. ( PJe ID
20027113 – Páginas 1-3).

ZILDA DE MORAES DA CRUZ, ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ E WILLIAM MORAES DA CRUZ
apresentaram o preparo, mas de forma intempestiva.

Dessarte, se houvesse algum equívoco na redação certamente os Embargantes não teriam recolhido o preparo, cuja intempestividade demonstra a desatenção quanto ao prazo assinalado e faz emergir a nominada preclusão lógica.

Ainda, não há falar em cerceamento de defesa

em função da anterior relatoria que em antecedeu ter retirado os autos do Plenário Virtual para julgamento em Plenário Presencial porque:

A uma. Há independência funcional entre os Relatores do TJPA.

A duas. Se assim tivesse interesse na sustentação oral, poderia também fazê-lo no Plenário Virtual de cuja pauta fora intimado

e

A três. Seu silêncio à intimação apenas demonstrar o desinteresse no Plenário Presencial não havendo falar em cerceamento de defesa.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência do vício apontado , mantendo-se irretocável o acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatório eis ainda os Embargantes estarem no direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 08/10/2024